Tribunal: TJDFT
Processo: 0744180-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COLOCAÇÃO E RETIRADA DE PROPAGANDA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, nos limites próprios da cognição não exauriente, exige-se o amadurecimento da lide originária, mostrando-se conveniente aguardar-se o fim da instrução processual no juízo singular.
2. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indefere a tutela.
3. Recurso não provido.